Tribunal: STF
Processo: Rp 1015
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-11
Data de publicação: 1985-09-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI PAULISTA N. 1611/1978. FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE O TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO ENVIAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DENTRO DE
NOVENTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO,
RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DA APRECIAÇÃO QUE FAZ DAS SUAS
PROPRIAS CONTAS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 70, PARAGRAFOS 1. E 2.;
13, IV, E 62, 'CAPUT'. A LEI ESTADUAL IMPUGNADA NÃO ESTA EM CONFLITO
COM AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS FEDERAIS REFERIDAS.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.